Tribunal: TJMT
Processo: 0034193-76.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034193-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIMEIRE MORENO MISAEL DE OLIVEIRA - CPF: 432.745.791-49 (APELANTE), TONY VITOR SANTOS SOUZA - CPF: 947.518.031-15 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), ROSIMEIRE MORENO MISAEL DE OLIVEIRA - CPF: 432.745.791-49 (APELADO), TONY VITOR SANTOS SOUZA - CPF: 947.518.031-15 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – DIVERSAS AVARIAS DETECTADAS PELO AUTOR AO TEMPO DA RETIRADA DO BEM –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA REVENDEDORA – INCIDÊNCIA DO ART.
18
DO
CDC
– LEGITIMIDADE EVIDENCIADA
– LAUDO PERICIAL QUE ATESTA OS VÍCIOS APONTADOS NA INICIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando o sistema de comercialização e conserto de automóveis, através de concessionárias autorizadas, tanto a fabricante (montadora) como a concessionária (autorizada) devem responder pela demora no conserto do veículo, nos moldes dos artigos 18, 21 e 32 do CDC.

Os fatos narrados são suficientes para compelir às requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente dos inúmeros transtornos passados pelo autor, tendo em vista que o veículo foi adquirido novo, porém com diversas avarias detectadas e confirmadas em laudo pericial.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034193-76.2016.8.11.0041

APELANTE:

SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

APELADOS:

ROSIMEIRE MORENO MISAEL DE OLIVEIRA E FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, contra sentença proferida pela MMª Juíza da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
ROSIMEIRE MORENO MISAEL
em face da apelante e da
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
e
outra
, que julgou parcialmente procedentes o pedido formulado na exordial, para
“CONDENAR solidariamente as rés ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento da verba. Custas e despesas processuais devem ser suportadas pelos réus, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º, 85, §2º, ambos do CPC”
(sic).

Inconformada, a apelante aponta, preliminarmente, sua ilegitimidade para responder pelos danos reclamados. No mérito, pugna pelo afastamento da verba indenizatória, ao fundamento de que não houve falha na prestação de serviços desta demandada e os danos morais pleiteados não ficaram comprovados. De modo alternativo, requer a minoração do
quantum
indenizatório (Id 131477235).

Contrarrazões apresentadas no Id 131477249.

Preparo recolhido no Id 131477237.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ROSIMEIRE MORENO MISAEL DE OLIVEIRA
ajuizou ação de indenização por danos morais em face da

SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

e

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
,

onde narra em sua inicial que na data de 30/06/2015 adquiriu o veículo Ford KA 1.0, KHCKC5, Chassi 9BFZH55LXF8231181, 2015/2015, pelo valor de R$38.990,00 (trinta e oito mil, novecentos e noventa reais).

Alega que no dia 07/07/2015, ao se dirigir à primeira ré para buscar o veículo adquirido, se deparou com diversas irregularidades e, ao solicitar a troca do bem, foi informada que não seria possível, mas que não se preocupasse, pois o mesmo possuía garantia de três anos.

Sustenta que na semana seguinte conversou diretamente com o gerente, porém este não efetuou a substituição do veículo e apenas ordenou a troca do para-choque traseiro e capô.

Aduz que por inúmeras vezes tentou resolver a situação pela via administrativa, porém sem êxito, tendo inclusivo registrado o Boletim de Ocorrência sob o nº. 2015.217988.

Assim, propôs a presente demanda reparatória, onde pugnou pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais R$31.520,00 (trinta e um mil, quinhentos e vinte reais).

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária. Além disso, condenou-as ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, no qual insurge-se a apelante, pugnando pela reforma integral da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que as relações da espécie tratada nestes autos são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor dos artigos 2º e 3º,
in verbis
:

"Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

"Art. 3º - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços."

Assim, tratando-se de pessoas jurídicas fornecedoras de bens e de serviços, é objetiva a sua responsabilidade pela falha no cumprimento de suas obrigações, por força dos artigos 12, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

"Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos."

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

Desse modo, as pessoas jurídicas atuantes na respectiva cadeia respondem objetiva e
solidariamente
pelos prejuízos decorrentes das falhas no fornecimento de bens e serviços.

Acrescente-se, ainda, que sua responsabilidade somente será afastada quando provada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º do mesmo art. 14 do CDC), o que não é o caso dos autos, pelo que não há razões para o acolhimento da preliminar de ilegitimidade.

Nesse sentido, eis julgado desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – ROMPIMENTO DA CORREIA DENTADA – VÍCIO DO PRODUTO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC – LEGITIMIDADE DE PARTE EVIDENCIADA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES GASTOS – DANO MORAL MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – 1º APELO - PARCIALMENTE PROVIDO - 2º APELO - DESPROVIDO. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. Segundo o Superior Tribunal de Justiça “em diversos precedentes da Corte, diante de questões relativas a defeitos apresentados em veículos automotores novos, firmaram a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para reconhecer a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor” (REsp. nº 547.794/PR). Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT 10085368120178110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

Quanto ao ponto, do cotejo dos autos, verifica-se a autora, ora apelada, adquiriu o veículo descrito na inicial na concessionária, ora apelante, no valor de R$38.990,00 (trinta e oito mil, novecentos e noventa reais), conforme nota fiscal acostada no Id 131477214.

Sob às alegações de que o veículo foi entregue na data de 07/07/2015 com diversas irregularidades, tais como falhas na pintura, capô, farol dianteiro, carpete rasgado, arranhados nas portas, corte no revestimento interno e indicador de portas abertas não funciona e travas das portas não funciona através do botão no painel, as requeridas pleitearam prova pericial, sendo deferida pelo magistrado no Id 131477218.

Por sua vez, o laudo técnico pericial acostado nos Ids 131477221 e 131477222, concluiu expressamente que:

“(...) Na data da inspeção técnica, as avarias constatadas foram:

I. Guarnição do para-brisa: a inconsistência havida na guarnição de vedação não é atribuída a defeito de fábrica, pois se trata de um componente que sofre degradação pelo tempo de uso.

II. Desalinhamento do para-choque: se trata de inconsistências que persistem desde o dia em que a parte autora retirou o veículo da concessionária, sendo de conhecimento da adquirente, para seu reparo, torna-se necessário o realinhamento do componente.

III. Desalinhamento do porta-malas: o desalinhamento ocorre desde do momento em que a parte autora retirou o automóvel da concessionária, visto que diante dos documentos juntados aos autos, é possível atribuir que o veículo fora entregue com o desalinhamento no porta-malas e até a data da vistoria não foi realizado o alinhamento para reparo;

IV. Luz indicadora de portas abertas no painel: tendo em vista o desalinhamento do porta malas do veículo, o sistema interno está alertando que a existencial de porta aberta, para seu reparo é necessário o alinhamento do porta malas.

V. Corte no carpete: avaria ocorrida quando o veículo ainda estava sob posse da concessionária, e de conhecimento da autora quando adquiriu o veículo;

Por fim, tem-se que as inconsistências havidas no veículo, já apresentavam quando a parte autora retirou o automóvel da concessionária, e tratam de problemas estéticos que não impedem o funcionamento do automóvel, não se tratando de vícios oriundos de fabricação, sendo todas as inconsistências possíveis de serem sanadas.”

Ademais, o
expert
afirmou
que há defeitos remanescentes no veículo, existindo indícios de má prestação, uma vez que foi registrada reclamação pelo consumidor,
porém não

houve resolução, sendo que as avarias existem desde a época em que o veículo estava em

posse da concessionária
.

Nesse diapasão,
não restam dúvidas quanto à necessidade de reparação pecuniária, correspondente ao constrangimento suportado pela promovente
.

Nesse sentido, colaciono julgado em caso análogo, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – ZERO QUILÔMETRO – DEFEITO DE FUNCIONAMENTO – VÍCIO OCULTO – CONSUMIDOR QUE BUSCOU SOLUCIONAR O PROBLEMA POR DIVERSAS VEZES – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCESSIONÁRIA QUE FICOU INERTE – PRAZO EXTRAPOLADO DO ART. 18 DO CDC
– RESCISÃO CONTRATUAL – DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES FINANCIADOS –
DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrada a existência do vício do produto, dele decorre a responsabilidade civil da empresa ré, razão pela qual faz sentido o pedido pelo autor de rescisão contratual em razão da possibilidade de sua reparação do contrato firmado entre as partes. Justa a restituição dos valores que contemplam os juros dos encargos pagos pelo autor à instituição financeira, uma vez que devem ser levados em consideração as perdas e danos previstos no inciso II, do art. 18 do CDC, em relação às parcelas financiadas. É cabível dano moral quando o consumidor de veículo automotor zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido.”
(TJ-MT 00194024420128110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO COM PERDAS E DANOS –
VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO DO ART. 18 DO CDC
– RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – OPÇÃO DO CONSUMIDOR – MONTANTE CORRESPONDENTE À DO MOMENTO EM QUE OS VÍCIOS APARECERAM -
DANO MORAL EVIDENTE
– RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Não sanado o vício no prazo do art. 18 do CDC é do consumidor a possibilidade de optar pela troca por outro veículo novo, restituição do valor pago ou abatimento conforme a depreciação. Correta a vinculação ao montante correspondente à Tabela Fipe do momento em que os defeitos apareceram e inviabilizaram o uso regular do bem. A demora no conserto de veículo zero-quilômetro caracteriza dano moral passível de reparação. E o valor tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, e comporta alteração quando se mostrar excessivo para o contexto da lide.”
(TJ-MT 00035520820168110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

Com relação ao
dano moral
,
é patente que o caso dos autos ultrapassa o mero aborrecimento, notadamente considerando a natureza intermitente dos defeitos apresentados pelo veículo que levaram as várias idas e vindas à concessionária autorizada sem a solução do problema, o que caracteriza ofensa ao direito da personalidade, sendo devida, por corolário, indenização pelos danos morais sofridos, ainda mais se tratando de veículo dentro do prazo de garantia.

No tocante ao
quantum
, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Nesse contexto, não se verifica a alegada excessividade no valor arbitrado pela magistrada sentenciante em
R$10.000,00 (dez mil reais)
, pois consentâneo com os elementos dos autos e em consonância com parâmetro adotado por esta Câmara de Direito Privado em casos análogos, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM – VÍCIO ORIUNDO DE FATO RELACIONADO À FABRICAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC – LEGITIMIDADE DE PARTE EVIDENCIADA – PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO – NÃO OBSERVÂNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL MANTIDO
– VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor.
O c.

STJ sedimentou o entendimento de que é cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.
”
(N.U 0006103-97.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo-se a sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022